Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701098-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDNA SOARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB - Banco de Brasília S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Coordenador do 4oNUVIMEC, nos autos da representação pré-processual de repactuação de dívidas, proposta por Edna Soares de Araújo, processo n. 0774768-93.2024.8.07.0016, na qual determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Eis a r. decisão agravada (ID 218151258 da origem): “Trata-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, requerido por EDNA SOARES DE ARAUJO (222.749.871-49), 62 anos de idade, divorciada, aposentada, apontando como credores as pessoas indicadas no documento de Id 209285772. Reconhecido o superendividamento da parte solicitante em juízo preliminar (Id 211326399), os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das dívidas da parte solicitante. Manifestaram-se tempestivamente os credores BRB (Id 214173280), CSF (Id 213185929), PAN (Id 212352369) e MIDWAY (Id 214881196). Os credores BRADESCO e PEFISA não apresentaram resposta. É o breve relato. Decido. A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: Sem dúvida, a base da Lei 14.181/20)21 é a boa-fé, tanto no crédito responsável e no combate à exclusão social (Art. 4o, X), quanto na imposição de uma nova “cultura do pagamento”, da cooperação de boa-fé para o “bom fim” dos contratos, que é seu pagamento ou, como afirmamos anteriormente, a superação da cultura da dívida e da exclusão social dos consumidores superendividados. Dentre os novos direitos do consumidor diretamente oriundos da boa-fé objetiva, a Lei 14.181/2021, incluiu a garantia de práticas de crédito responsável. Como mencionamos, é um novo paradigma, o do “crédito responsável”, o do “esclarecimento ao consumidor” e da ‘informação obrigatória’, um novo standard de lealdade e de transparência que passa a ser obrigatório e aplicado ex officio no mercado de crédito de consumo. (In: BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini (Org.). Comentários à Lei n. 14.181/2021: a atualização do CDC em matéria de superendividamento. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021, e-book, RB-5.5). Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 211326399, os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de viabilizar a confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: “O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz, podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor”. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Enunciado n. 47: Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” No caso concreto, verifica-se que apenas os credores CSF (Id 213185929) e MIDWAY (Id 214881196) prestaram informações claras e adequada a respeito da dívida da consumidora. Quanto à MIDWAY, embora as informações inicialmente soem como incompletas, já que o valor informado a título de débito principal corresponde ao saldo devedor total, o fato de não ter havido pagamento de nenhuma parcela permite concluir que o valor do débito principal é o valor contratado atualizado. Com efeito, sendo possível inferir as informações de forma direta e simples, tenho como satisfatórias as informações. O BRB peticionou em Id 214173280, se limitando a juntar um acervo documental de 171 páginas. Ocorre que a simples apresentação de documentos não cumpre de maneira satisfatória o dever de cooperar que recai sobre a parte solicitada, especialmente no que diz respeito ao dever de informar de forma clara e adequada. O BANCO PAN manifestou-se em Id 212352369, informando que seu crédito está resguardado por garantia real, atraindo a incidência da regra do art. 104-A, §1°, do CDC. Ocorre que além de não juntar qualquer prova a respeito, o relatório de empréstimos e financiamentos de Id 209288195 registra que o contrato celebrado entre as partes é de crédito consignado, o qual não ostenta, por si, natureza de garantia real. Os credores BRADESCO e PEFISA, embora devidamente intimados, não apresentaram resposta. Diante de tal cenário, reputo inviável a instalação de audiência de conciliação com os credores BRB, BRADESCO e PEFISA e, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Oficie-se ao órgão pagador (Secretaria de Estado de Saúde do DF – Id 209285782) para que suspenda os descontos referentes às parcelas devidas ao BRB, sem liberação da margem consignável correspondente. Intime-se a parte solicitante para que se abstenha de contratar novos empréstimos consignados em prejuízo da margem reservada aos mencionados credores, sob pena de presunção de má-fé. Intime-se o BANCO PAN para que comprove que seu crédito possui garantia real. Prazo: 5 (cinco) dias. Designe-se audiência de conciliação com os credores CSF e MIDWAY, notificando-o com as advertências do art. 104-A, §2°, do CDC.” Inconformado, o requerido recorre. O agravante alega que a suspensão dos descontos consignados só pode ser determinada em situações excepcionais, mediante demonstração inequívoca do superendividamento e desde que não seja possível a conciliação ou repactuação imediata. Argumenta que "a apresentação de documentos detalhados não cumpriu os deveres de cooperação e informação clara e adequada" Além disso, sustenta que "a suspensão dos descontos consignados impõe grave prejuízo ao BRB, desrespeitando o equilíbrio contratual e violando o princípio da proporcionalidade" Diante disso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender imediatamente a decisão que determinou a interrupção dos descontos consignados, evitando prejuízos irreparáveis ao banco. Instado a regularizar a representação processual, o recorrente acostou instrumento procuratório e substabelecimento válidos (Ids 68466522 e 68466524). Preparo no ID 67989991. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, a parte recorrente teria sido instada a apresentar informações ao Juízo, de forma prévia, clara e resumida, a respeito das obrigações e atual situação do débito envolvido na pretensão de repactuação de dívida a pessoa superendividada, todavia, não o teria feito satisfatoriamente. A propósito, vejamos a consideração de Sua Excelência a quo na r. decisão agravada: “O BRB peticionou em Id 214173280, se limitando a juntar um acervo documental de 171 páginas. Ocorre que a simples apresentação de documentos não cumpre de maneira satisfatória o dever de cooperar que recai sobre a parte solicitada, especialmente no que diz respeito ao dever de informar de forma clara e adequada.” Nesta perspectiva, em sede de cognição sumária, compreende-se que a questão enseja maior percuciência, a qual melhor se oportuniza realizar em conjunto com o e. Colegiado, bem como em vista do contraditório. Ademais, não se verifica perigo de dano irreparável ao banco, mas sim, risco de dano inverso, uma vez que a medida foi tomada justamente para preservar a parte vulnerável na relação contratual, no caso, o consumidor, que, nesta caso concreto, apresenta-se em situação de superendividamento. Por fim, registre-se que a medida é de fácil reversibilidade, de modo que o Banco, caso ao final sagre-se vencedor, poderá cobrar integralmente as parcelas que tiveram o pagamento suspenso, inclusive com os acréscimos legais/contratuais. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator